Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0720036-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ADRIANO DE OLIVEIRA MACHADO DESPACHO Intime-se o recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de ID no 45817284, requerendo o que entender de direito. Por outro lado, advirto ao recorrido de que não será restituído o prazo para contrarrazões em razão da intimação do recorrente para se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto, por falta de previsão legal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007